Tribunal: STF
Processo: HC 226966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Agnaldo Carboni e outro em favor de João Victor Leite Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 791.801/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DE MORADOR/PROPRIETÁRIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 13)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 180 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relatam que, embora a suposta ilegalidade já houvesse sido levada ao Superior Tribunal de Justiça no RHC 152.908/SP, novas provas foram produzidas em reforço à sua tese. (p. 4)



    Alegam, em síntese, que não haveria fundadas razões para os policiais adentrarem a residência do paciente e realizarem busca.



    Citam o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “In casu, segundo se extrai das provas colhidas, havia causa provável da prática do crime de tráfico de drogas, a saber: i) Rogério Barros de França, usuário de drogas, afirmou aos PMs que havia trocado o celular subtraído por uma porção de maconha na biqueira do réu João Victor; ii) ao chegarem na biqueira, os PMs observaram, ainda do lado de fora da casa, que Mateus e Felipe estavam sentados num sofá e, ao lado deles, havia porções de drogas; e iii) consoante declarado pelos PMs o local já era conhecido como ponto de venda de drogas na cidade. Corroborando a palavra dos policiais, consta dos autos, às fls. 683/684, relatório de investigação e histórico de BOs envolvendo a residência e familiares de João Victor (mais especificamente João Oliveira Ramos e Felipe Leite, respectivamente, pai e irmão dele); dentre os históricos de BOs há diversos versando sobre delito de tráfico de drogas e crimes correlatos.



    Tudo isso justificava o ingresso forçado em domicilio, tal como feito pelos PMs”. (p. 5)



    Afirmam que “o fato do corréu ter alegado perante a Autoridade Policial ter entregue celular na ‘biqueira do João’, não evidencia justa causa para ingresso forçado”. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar o desentranhamento das provas decorrentes da invasão de domicílio.



    É o relatório.



    Decido.



    Como relatado pelo próprio impetrante, houve pelo menos dois elementos aptos a gerar fundada suspeita nos milicianos de que o domicílio do paciente seria local do crime de tráfico de drogas: a indicação de um usuário e a visualização de entorpecentes a partir do exterior. São indícios idôneos, como o exemplifica o seguinte acórdão:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, vejam-se o HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. O acórdão impugnado não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, porque os policiais militares, em diligência para averiguar informação acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência em que estava o agravante, se dirigiram até o local. Lá chegando, puderam observar de pronto - ante a ausência de muro - a existência de pequenas porções de maconha no local’. 3. Para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 210.511-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 218.792 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021; e HC 208.069 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido”. 



    Cito, por fim, que, a despeito da alegação de novas provas, a matéria já havia sido trazida pelo paciente na Corte superior. Veja-se, nesse sentido, trecho da decisão do STJ: "[...] Da análise dos autos, note-se que o presente habeas corpus, distribuído em 14/12/2022, constitui mera reiteração do pedido formulado no RHC 152.908/SP, de minha relatoria, indeferido em 9/11/2021, tendo sido abordado, de forma exauriente, o tema ora vertido, o que constitui óbice ao seu conhecimento.” (eDOC 14)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente